Tribunal: TJDFT
Processo: 0737045-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737045-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS COLPAERT AGRAVADO: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS D E C I S Ã O Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Por meio do presente recurso, Carlos Colpaert pretende ter desconstituída penhora sobre percentual de seus proventos de aposentadoria. No entanto, compulsando os autos de origem, verifica-se que o próprio exequente, ora agravado, anunciou a quitação do débito, tendo, inclusive, requerido expedição de ofício ao INSS para interrupção dos descontos. Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator